Tribunal: TJES
Processo: 5012680-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012680-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIAN COSTA MELLO
RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012680-46.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CRISTIAN COSTA MELLO

RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA, ARNO SA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece
parcial reforma
, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VICIO DO PRODUTO. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, BRITANIA
ELETRODOMÉSTICOS SA e ARNO SA, alegando em síntese que comprou o produto ventilador da fabricante Britânica, no estabelecimento comercial da Leroy Merlin. Contudo, esse primeiro ventilador apresentou defeito, tendo sido feita a troca por outro da mesma marca. Ocorre que o segundo produto também apresentou defeito, tendo o recorrente, então, adquirido ventilador da marca Arno e efetuado o pagamento da diferença, por ser esse mais caro. Porém, no momento da instalação do ventilador Arno foi constatado a ausência de um elemento essencial, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a restituírem à parte Autora o valor de R$ 649,90, a título de dano
material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço dos recorridos em razão da ausência de solução do imbróglio dentro do prazo legal, posto que o consumidor, ora recorrente tentou a solução administrativa por três vezes, porém, os vícios permaneceram, conforme se infere do seguinte trecho da sentença de piso: “(...) Em que pese as alegações acima, observo que, as provas juntadas aos autos comprovam que o autor realmente buscou solucionar buscou por três vezes a toca do produto viciado, porém sem êxito, visto que em todas as trocas as avarias permaneciam.(...)”

Portanto, evidente que o fato vai muito além da mera solicitação do Recorrente quanto à restituição do dano material, devendo ser analisado o transtorno que as Recorridas lhe causaram, considerando que adquiriu produtos que apresentaram vício de qualidade, o que induziu o mesmo a perder seu tempo útil para a resolução da questão de forma administrativa, e, posteriormente o obrigou a ajuizar ação judicial. Portanto, tal situação é passível de gerar aborrecimento extraordinário, o que resulta no dever de indenizar.

Na lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES, não é qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente significativos, que servem a tal mister. Ou seja: “(...) diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana.” (Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157-158).

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS - ART. 18 DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – EXISTENTE. DANO MORAL – CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É solidária a responsabilidade civil dos comerciantes e dos fabricantes por vícios dos produtos. De acordo com a previsão do art. 18 do CDC, constatado o vício no produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor poderá exigir: (1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (2) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou (3) o abatimento proporcional do preço. Não tendo as requeridas sanado o vício do produto no prazo legal, está presente o dever de indenizar o dano moral sofrido pela consumidora. A indenização por danos morais deve ser fixada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MS - AC: 08044895620188120018 MS 0804489-56.2018.8.12.0018, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2021).

Destaco que o dano moral propriamente dito e o desvio produtivo pelo mesmo fato devem ser valorados de forma conjunta, não havendo que se arbitrar uma indenização para cada um, considerando que ambos tratam de espécie de dano extrapatrimonial.

(5). Desta feita, no tocante aos danos morais, entendo que merece reforma a sentença de piso para condenar as Requeridas/Recorridas solidariamente ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante esse suficiente para a recomposição do dano extrapatrimonial do Recorrente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as Requeridas solidariamente a título de compensação por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado n° 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)